Tribunal: TJSP
Processo: 1024055-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2021

Data de publicação:

04/11/2021

Ementa:
FERROVIÁRIOS – PENSIONISTA DA ANTIGA FEPASA – Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida em Lei federal no 8.030/90 – Improcedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL

Ementa:
FERROVIÁRIOS – PENSIONISTA DA ANTIGA FEPASA – Pretensão à aplicação dos índices de correção monetária (IPC) com reajustes de 84,93% e 44,80% referentes aos meses de março e abril de 1990, baseados na lei no 7.788/89 – Descabimento – Índices que deixaram de ser aplicados em razão da MP no 154/90 convertida em Lei federal no 8.030/90 – Improcedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.